Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – BEM DE FAMÍLIA – PENHORA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – ÚNICO IMÓVEL – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1028659-90.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de BANCO SAFRA S.A, indeferiu o pedido antecipatório e não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado à Rua dos Cambarás n. 182, Condomínio Alphaville 1, bairro Jardim Itália, em Cuiabá – MT, CEP 78.061-322, por não ser demonstrado se tratar de bem de família e único imóvel.

Em breve síntese, a parte agravante defende que se trata de único imóvel pertencente a ele e sua esposa, que a dívida foi contraída é exclusivamente da empresa PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA.

Assevera que sua esposa (executada no feito principal) constou como mera fiadora da operação bancária e que o valor não foi revertido em favor da família.

Argui que o imóvel objeto da penhora não foi dado como garantia da dívida, que não foi observado o direito a meação do imóvel, bem como que a fiança prestada é nula, tendo em vista que convive maritalmente com a devedora principal e não constou a sua outorga uxória na carta de fiança.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que determine a suspensão do trâmite da demanda principal (autos n. 0047100-20.2015.8.11.0041), bem como a realização dos atos expropriatórios, com a sustação dos efeitos da decisão combatida, até que haja o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, declarando a impenhorabilidade do imóvel elencado e suspendendo a determinação dos atos expropriatórios do bem até o julgamento final do processo.

Liminar deferida, conforme Id 200604694.

Em contrarrazões de Id 205822188, a parte agravada arguiu preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

A parte agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica às razões do
decisum
.

Conforme o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

No caso, em que pese as alegações do agravado, verifico que as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto ao indeferimento da tutela antecipada para desconstituir a penhora do imóvel, logo, existe impugnação específica ao fundamento do
decisum
atacado, não havendo que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

Pois bem.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte embargante, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

O art. 1.712 do Código Civil, por sua vez, estabelece que
“o bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”
.

Analisando o caderno processual, verifica-se que os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial, onde residem a parte agravante e sua família, vejamos:

De igual sorte, as demais certidões trazidas aos autos, demonstram que resultou negativa para existência de outros imóveis em nome da parte recorrente.

Outrossim, verifico da Cédula de Crédito Bancário, que originou a ação executiva, que o imóvel objeto da penhora não foi oferecido como garantia da dívida.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENHORA
- IMÓVEL EM QUE A AGRAVANTE RESIDE COM SEUS FILHOS E COMPANHEIRO -
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
– CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Comprovado que a embargante reside no imóvel penhorado juntamente com o companheiro (executado) e mais duas filhas do casal, resta evidente que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, devendo ser cancelada a penhora.
Havendo erro material no decisum agravado, deve ser corrigido.
(N.U 1023367-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. “O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde reside com os pais” (STJ – 3ª Turma – REsp 473.984/MG – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – DJe 08/11/2010).
2. A impenhorabilidade do bem de família só pode ser excepcionada nos casos expressamente previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/90, o que não é o caso dos autos.”

(N.U 0128514-37.2013.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014)

Por fim, destaco que, caso o embargado, ora agravado, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial da parte agravante, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a penhora do imóvel de matrícula nº 108.546, localizado à Rua dos Cambarás n. 182, Condomínio Alphaville 1, Bairro Jardim Itália, em Cuiabá – MT, CEP 78.061-322.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024